Tribunal: TJPA
Processo: 0811026-34.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811026-34.2019.8.14.0000
PACIENTE: ALUIZIO DAMASCENO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO PELO JUÍZO A QUO – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA – UNANIMIDADE.

Conforme informado pelo Juízo em suas informações, a prisão cautelar do paciente fora reavaliada pela magistrada, a qual entendeu por sua soltura, tendo sido expedido alvará de soltura em seu favor.

Assim, uma vez que o paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconhece-se a prejudicialidade do pedido ora formulado pelo impetrante.

ORDEM PREJUDICADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, na
PREJUDICIALIDADE DE JULGAMENTO DA ORDEM
pela

perda do objeto, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Relator
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Aluizio Damasceno Oliveira.

Impetrante: A Defensoria do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves.

Processo nº:
0811026-34.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A DEFENSORIA DO ESTADO DO PARÁ
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
ALUIZIO DAMASCENO OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA
.

Aduz a impetrante que no dia
16/12/2019
o paciente teria sido encontrado por policiais militares, após denúncia anônima, com a quantidade de oito trouxas de maconha e R$ 9,00 (nove reais) em via pública.

Assevera que a decisão constritora carece de fundamentação idônea.

Aduz que no presente caso não restaram preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, para a decretação da prisão preventiva do paciente, ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo a Relatora Plantonista, Desa. Rosi Maria Gomes de Farias entendido não se amoldar o caso à Res. 016/2016, pelo que determinou a remessa do feito em expediente normal.

Distribuído o feito sob minha relatoria, a medida liminar foi por mim indeferida, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que se houve em 08/01/2020, consoante Id. nº 2616515 (sic):

“Em síntese o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16/ 12/ 2019, por volta das 15h40, pela conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/06.

Segundo consta no auto de prisão em flagrante, uma guarnição da Polícia Militar recebeu uma ligação via telefone funcional, informando que um indivíduo trajando bermuda jeans e camisa gola polo cor de rosa, estava comercializando entorpecente em frente ao Colégio Santa Catarina, localizado na rua Santa Catariana, Bairro Murinim, Benfica. Logo, de imediato, a guarnição da PM seguiu para o local, oportunidade que identificou com as mesmas características da denúncia anônima o paciente ALUIZIO DAMASCENO OLIVEIRA, momento da revista pessoal foi encontrado no bolso do paciente cerca de 4 gramas de MACONHA e a importância de R$ 9,00 (nove reais). Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao paciente e conduzido a DEPOL para procedimentos cabíveis.

Em análise aos autos, em audiência de custódia realizada no dia 17/ 12/ 2019, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, conforme documento em
a
n
exo.

O paciente não possui condenação com trânsito em julgado.

Ocorre que nesta data, em decorrência do presente pedido de informações, este juízo reavaliou a prisão do paciente, entendo pela sua soltura, conforme DECISÃO / AVARÁ anexados, já devidamente cadastrado no Libra e enviado para Susipe. Assim, o HC em comento PERDEU O
OBJETO.

Atualmente, o auto de prisão em flagrante se encontra na secretaria desta Vara Criminal, aguardando envio para o órgão ministerial para manifestação”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pela perda do objeto do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme informado pelo Juízo em suas informações, a prisão cautelar do paciente fora reavaliada pela magistrada, a qual entendeu por sua soltura, tendo sido expedido alvará de soltura em seu favor.

Assim, uma vez que o paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pelo impetrante.

É o teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse contexto, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça para ilustrar a prejudicialidade do referido pedido
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERDA DO OBJETO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática em que se julga prejudicado o writ, quando evidenciado que a liberdade provisória foi concedida ao paciente antes da comunicação da liminar deferida no habeas corpus impetrado neste Superior Tribunal. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 312050 RJ 2014/0334962-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)

Colaciono, ainda, julgado de outro Tribunal Pátrio sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PERDA DO OBJETO - IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Considerando que a pretensão buscada na impetração foi alcançada, forçoso reconhecer a prejudicialidade do habeas corpus - Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

(TJ-MG - HC: 10000170613756000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2017)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
JULGO PREJUDICADA,
em decorrência da patente perda do objeto, a presente ordem de
Habeas Corpus
.

É o voto.

Belém, 20 de janeiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 21/01/2020